Tribunal: STJ
Processo: 0367611-22.2013.8.13.0027
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871524 - MG(2025/0067565-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEI LUCIO SILVA
AGRAVANTE
: NIRCEIA AUGUSTA DE FATIMA
ADVOGADOS
: MATHEUS AUGUSTO FIGUEREDO OLIVEIRA - MG237371
ÁLAN JAYME DA SILVA - MG105111
AGRAVADO
: METROPOLITAN
GARDEN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES SA
OUTRO NOME
: METROPOLITAN
GARDEN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: AUGUSTO CESAR FARIAS - MG231027
PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - MG168801
JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
AGRAVADO
: A.L.R - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BELLE ADMINISTRACAO DE SERVICO DE FRANCHISING
LTDA
OUTRO NOME
: ALR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIAS
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO.
ALUGUEL. TERMO FINAL. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em vício na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do termo
final para o pagamento das despesas do imóvel encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54642765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b9309413-003a-4c86-b5e4-c48874329406

Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:44
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: b9309413-003a-4c86-b5e4-c48874329406

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871524 - MG (2025/0067565-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NEI LUCIO SILVA
AGRAVANTE
: NIRCEIA AUGUSTA DE FATIMA
ADVOGADOS
: MATHEUS AUGUSTO FIGUEREDO OLIVEIRA - MG237371

ÁLAN JAYME DA SILVA - MG105111
AGRAVADO
: METROPOLITAN
GARDEN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES SA
OUTRO NOME
: METROPOLITAN
GARDEN
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS
: AUGUSTO CESAR FARIAS - MG231027

PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - MG168801

JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
AGRAVADO
: A.L.R - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BELLE ADMINISTRACAO DE SERVICO DE FRANCHISING LTDA
OUTRO NOME
: ALR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. RESCISÃO DE CONTRATO.
ALUGUEL. TERMO FINAL. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em vício na prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do termo final
para o pagamento das despesas do imóvel encontra óbice na
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NEI LÚCIO DA SILVA e OUTRA contra
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais assim ementado:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – CONTRATOS – TEORIA DA
IMPREVISÃO – RESOLUÇÃO – DATA – CITAÇÃO – USO IRREGULAR DE
Documento eletrônico VDA53195777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:01
Código de Controle do Documento: f46c7517-0da3-4596-a0fe-88f02ed42a97

IMÓVEL – INDENIZAÇÃO – CABIMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NEXO
DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – LITISCONSORTES
– DIVISÃO PROPORCIONAL. - A decisão concisa que indica com precisão os
fundamentos que norteiam o julgamento não é nula por falta de
fundamentação. - Os efeitos da sentença que decretar a resolução contratual
com base na teoria da onerosidade excessiva retroagirão à data da citação (CC,
parte final). - Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de
art. 478,
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido (CC,
. - Os
art. 884)
bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam
sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor,
todos responderão solidariamente pela reparação (CC,
. - Para a
art. 942)
configuração do dever de indenizar, é necessária a demonstração de nexo de
causalidade que vincule o resultado lesivo efetivamente verificado ao
comportamento daquele a quem se repute a condição de agente causador. -
Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem
proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários (CPC,
."
art. 87)
(e-STJ fl.
1.132)

No recurso especial, os recorrentes alegam violação dos arts. 371 e 489, II, §
1o, do Código de Processo Civil e 478 e 884 do Código Civil.
Asseveram que o acórdão combatido não está devidamente fundamentado,
pois deixou de apreciar todas as provas dos autos, em especial a confissão da preposta
do recorrido, que reconheceu, em seu depoimento pessoal, a existência de laços
comerciais entre sua empresa e as corrés.
Afirmam que:

"(...) ao retirar da sentença a expressão '(...) devendo ser cessada a
cobrança de valores após a citação', Vossas Excelências permitem a cobrança
de aproximadamente dois anos de aluguel sem que os Recorrentes sequer
tiveram acesso ao imóvel, tratando-se claramente de enriquecimento ilícito de
"
uma das Recorridas. (e-STJ fl. 1.170)

Defendem a possibilidade de rescisão de contrato por fato superveniente
diante de uma onerosidade excessiva, devendo os efeitos da sentença retroagirem à
data da citação.
Com as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando
ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que tange ao defeito na prestação jurisdicional, os recorrente pretendem o
pronunciamento quanto às provas dos autos, em especial a confissão da preposta
do agravado, que reconheceu, em seu depoimento pessoal, a existência de laços
comerciais entre sua empresa e as corrés.
Contudo, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe
formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões
relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese, como se vê do seguinte trecho:
Documento eletrônico VDA53195777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:01
Código de Controle do Documento: f46c7517-0da3-4596-a0fe-88f02ed42a97

"(...)
No caso, o magistrado de 1° grau cumpriu o dever que lhe é imposto,
porquanto ele apresentou, suficientemente, as razões que o levaram a entender
que não houve prática de coação por parte do réu/2° apelante na contratação
do contrato de franquia com a ré Chicken Show. Ora, o julgador a quo expôs
que o autor/2° apelado não cumpriu o ônus probatório que lhe cabia, de
comprovar a ocorrência de vício no negócio jurídico, relativo à coação.
Veja-se:

No caso dos autos, o ônus de provar a coação é da parte autora, na
forma do
I, do CPC.
art. 373,
Contudo, em análise dos e-mails trocados entre as partes às fls.
207 e ss, verifico que a documentação para a locação do espaço foi
analisada e segundo os interlocutores, não poderia prosseguir,
visto que a administração do shopping tinha aprovado a
denominada Chicken Show para fazer parte do local, sendo a
decisão baseada ‘na credibilidade da marca e avaliação que fazem
com os candidatos’.
Dessarte, vislumbro que a troca de e-mails foi uma tratativa
comercial, vez que é direito da administração do shopping escolher
quais estabelecimentos possam integrá-lo, de modo a atrair mais
clientes para o local.
O simples fato da terceira requerida ter recomendado a franquia a
compor o quadro de estabelecimentos comerciais, não exime a
responsabilidade dos requerentes de fazer suas próprias análises
de forma a montar o negócio.
Sob esse prisma, infiro que não ficou caracterizada coação.

Seja como for, fica ainda o acréscimo de que não existe
irregularidade em decisão se nela não há o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos pela parte. Ora, o que o magistrado não pode em seu
decidir é deixar de analisar aquilo que possa desfazer sua conclusão." (e-STJ
fls. 1.136/1.137)

Registra-se que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de
nenhum ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em
tese, de algum modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o acolhimento dos
embargos declaratórios.
Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária
apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do
recorrente.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOCORRÊNCIA.
ART. 489
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
EMBARGOS DE
SÚMULA 211/STJ.
TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Embargos de terceiro.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1022
declaração.
Documento eletrônico VDA53195777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:01
Código de Controle do Documento: f46c7517-0da3-4596-a0fe-88f02ed42a97

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
.
CPC
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados
por quem deu causa à constrição. Contudo, a oposição de resistência ao mérito
dos embargos de terceiro, pleiteando-se a manutenção da penhora, transfere
ao embargado/exequente os honorários sucumbenciais, à luz do princípio da
sucumbência.
6. Diante da análise do mérito em que foi desacolhida a pretensão da
agravante, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
"
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 2.400.941/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe
- grifou-se)
28/2/2024

No mais, as conclusões do Colegiado local acerca do termo final para o
pagamento das despesas do imóvel decorreram inquestionavelmente da análise do
conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que se pode facilmente aferir a partir da
leitura dos fundamentos do julgado atacado, que ora se colaciona, na parte que
interessa:

"(...) apesar de a data da resolução dos contratos ter sido fixada na
citação, como visto acima, os autores/2° apelantes têm responsabilidade pelo
pagamento das verbas relativas ao imóvel até a data da efetiva restituição do
bem.
Ora, como sabido, está previsto no Código Civil que aquele que, sem
justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o
indevidamente auferido (CC,
.
art. 884)
No caso, vê-se que os autores/2° apelantes foram ordenados a
restituir a chave do imóvel objeto de locação no shopping center no curso desta
lide (vide AI n. 1.0027.13.036761-1/004 - fls. 651/660), tendo em vista que a
resolução do contrato de locação era um pedido incontroverso.
No entanto, os autores/2° apelantes se recusaram a entregar
voluntariamente as chaves do imóvel locado, sendo necessária a expedição de
mandado de imissão na posse, cumprido apenas na data de
(fl.
15/03/2018
722).
Diante desse cenário, é certo que os autores/2° apelantes podem,
em tese, ser responsabilizados pelo tempo de utilização do imóvel até a data de
porque eles continuaram utilizado o imóvel até esta data,
15/03/2018,
mesmo após a resolução dos contratos." (e-STJ fls. 1.140/1.141)

Nesse contexto, denota-se que o acolhimento da pretensão recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7/STJ.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório, e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em observância ao
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10%
art. 85,
(dez por cento) a verba honorária a cargo das recorrentes sobre o valor arbitrado pelas
Documento eletrônico VDA53195777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:01
Código de Controle do Documento: f46c7517-0da3-4596-a0fe-88f02ed42a97

instâncias de origem em favor do patrono da parte adversa, observando-se os limites
estabelecidos no § 2o do referido dispositivo legal, bem como o benefício da gratuidade
de justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:01
Código de Controle do Documento: f46c7517-0da3-4596-a0fe-88f02ed42a97

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.871.524 / MG
Número Registro: 2025/0067565-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03676112220138130027
10000232834580001
10000232834580002
10000232834580003
3676112220138130027
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEI LUCIO SILVA
AGRAVANTE : NIRCEIA AUGUSTA DE FATIMA
ADVOGADOS : ÁLAN JAYME DA SILVA - MG105111
MATHEUS AUGUSTO FIGUEREDO OLIVEIRA - MG237371
AGRAVADO
: METROPOLITAN GARDEN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES SA
OUTRO
NOME
: METROPOLITAN GARDEN EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S.A
ADVOGADOS : JOÃO GILBERTO FREIRE GOULART - MG073169
PAULO HENRIQUE SOUZA FONSECA - MG168801
AUGUSTO CESAR FARIAS - MG231027
AGRAVADO
: A.L.R - SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: BELLE ADMINISTRACAO DE SERVICO DE FRANCHISING LTDA
OUTRO
NOME
: ALR ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIAS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA54618737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 145c7f34-d39b-452c-bf8c-f59d9302b4c0

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 145c7f34-d39b-452c-bf8c-f59d9302b4c0